Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação quanto à rediscussão a respeito de pedido de concessão de gratuidade de justiça que restou indeferida em decisão interlocutória anterior, objeto de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é admissível no tocante ao repisado inconformismo referente ao indeferimento de pedido de gratuidade de justiça, resolvida em decisão anteriormente impugnada por agravo de instrumento que ainda não transitou em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo contra a resolução tomada a respeito de indeferimento do pedido de gratuidade no curso do processo deve ser necessariamente formulado por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, consoante art. 101, caput, e art. 1.015, V, c/c art. 1.009, §1o, todos do CPC.
4. A agravante interpôs o aludido recurso oportunamente, mas sua irresignação não foi acolhida. A superveniência da sentença não acarretou a perda do objeto desse recurso quanto à matéria, nem há necessidade de se aguardar seu trânsito em julgado, mesmo porque a correspondente resolução permanece vigente, sem olvidar que ela foi condenada ao pagamento de encargos de sucumbência.
5. Em que pese a resolução ainda não tenha transitado em julgado, não há como a parte reapresentar seu pleito em apelação com base nas mesmas circunstâncias já examinadas na primitiva ocasião, face a preclusão consumativa e em observância da regra da unirrecorribilidade recursal.
6. A possibilidade de postulação da gratuidade em recurso, prevista no caput do art. 99 do CPC, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou que, apesar de apresentado e indeferido, restar constatada a alteração da situação fática existente na primeira ocasião, circunstâncias não vislumbradas na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, caput, 1.009, §1o, e 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.758.532/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j.18/8/2025. TJDFT, Acórdão 1887743, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024.